Tribunal: TJMT
Processo: 1010632-06.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010632-06.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SAMARA PAULA DA COSTA - CPF: 038.863.421-90 (APELANTE), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO), JESSICA WAGNER DE SOUZA - CPF: 733.243.881-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. CANDIDATAS CLASSIFICADAS EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INSUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAR PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada por candidatas aprovadas em concurso público para o cargo de Professor – Licenciatura em Pedagogia, que pleiteavam direito à nomeação e posse em razão da desistência de candidatos melhor classificados e da realização de contratações temporárias pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a classificação das Apelantes em cadastro de reserva, somada à desistência de candidatos anteriormente convocados, gera direito subjetivo à nomeação; (
ii
) estabelecer se as contratações temporárias realizadas pela Administração configuram preterição arbitrária apta a assegurar a investidura das Recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em cadastro de reserva não gera, por si, direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses excepcionalmente reconhecidas pela jurisprudência, como preterição arbitrária, abertura de novas vagas ou desrespeito à ordem de classificação (STF, RE 837.311/PI – Tema 784 da Repercussão Geral).

4. A convocação até a 184ª posição, sem que candidatas classificadas em 187º e 188º lugares fossem alcançadas, não gera obrigação de nomeação além das vagas previstas no edital.

5. A contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da CF, visa suprir necessidades transitórias e não implica, por si só, existência de vaga efetiva ou preterição ilícita, salvo demonstração de arbitrariedade, o que não ocorreu.

6. A atuação administrativa deve respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência (Lei 9.784/1999, art. 1º), não cabendo ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade técnica da Administração sem prova inequívoca de ilegalidade.

7. Ausente demonstração de surgimento de vagas permanentes ou de preterição arbitrária, inexiste direito líquido e certo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação em cadastro de reserva não gera, por si, direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses excepcionais previstas pela jurisprudência.

A contratação temporária para atender necessidade transitória da Administração, por si só, não configura preterição arbitrária de candidatos aprovados em concurso público.

A nomeação além do número de vagas ofertadas no edital somente se impõe diante de prova inequívoca de arbitrariedade administrativa.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LV; 37, II, III e IX. Lei n. 9.784/1999, art. 1º. CPC/2015,
arts
. 487, I, e 1.012. Lei n. 4.717/1965, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Plenário, j. 09.12.2015; STJ,
AgInt
no RMS n. 69.958/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 27.03.2023,
DJe
04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Samara Paula da Costa e Jéssica Wagner de Souza, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em desfavor do Município de Sinop, na qual pleiteavam o reconhecimento do direito à convocação, nomeação e investidura no cargo de Professor - Licenciatura em Pedagogia.

Sustentam as Apelantes, em síntese, que embora classificadas nas posições 187ª e 188ª do cadastro de reserva, houve a convocação de candidatos até a 184ª posição, sendo que ao menos dez deles não tomaram posse, de modo que os cargos continuaram vagos.

Alegam, ainda, que o Município de Sinop vem realizando contratações temporárias em número expressivo, o que, no seu entender, configura preterição arbitrária
e gera direito subjetivo à nomeação.

Defendem que
a existência de vagas efetivas não preenchidas, bem como a realização reiterada de processos seletivos simplificados, denota
a necessidade permanente do serviço, sendo incabível a contratação precária em detrimento da nomeação de candidatas aprovadas em concurso válido.

Alegam que tais circunstâncias, somadas à desistência de candidatos convocados anteriormente, configuram o direito líquido e certo à nomeação.

Argumentam que a sentença de anulação do concurso público não possui efeito imediato, por força do art. 19 da Lei n
.
4.717/65 e art. 1.012 do Código de Processo Civil, tendo em vista que está pendente de julgamento de
R
ecurso de
A
pelação, de modo que os efeitos da anulação estão suspensos, inexistindo óbice legal à nomeação das recorrentes.

Requerem, ao final, a reforma da sentença
, para que seja reconhecido o direito à nomeação e posse nos cargos pleiteados, conforme classificação obtida no concurso público e diante da alegada preterição ilegal.

Contrarrazões ofertadas pela parte
a
pelada no id. 30
0711873
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 308343386).

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Samara Paula da Costa e
Jessika
Wagner de Souza

insurge-se contra a
sentença
prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que
julgou
im
procedentes os pedidos formulados por
elas.

Extrai-se dos autos originários que a Ação
de Obrigação de Fazer foi ajuizada por Samara Paula da Costa e
Jessika
Wagner de Souza
em face
do Município de Sinop, sob o argumento de que foram aprovadas no concurso público regido pelo Edital n
.
001/2020 do Município de Sinop, n
o
qual sustentam possuir direito subjetivo à nomeação para o cargo de Professor - Licenciatura em Pedagogia (B-1), em razão da desistência de candidatos anteriormente convocados e das contratações temporárias
realiza
das pelo ente público.

Após regular trâmite do feito, o Juízo singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“
Ex
positis, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS INICIAIS e, via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

CONDENO as Autoras ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, parágrafo 3° do CPC/2015
”
.

Da
sentença
,
Samara Paula da Costa e
Jessika
Wagner de Souza aviaram

o prese
nte Recurso de A
pelação Cível
, o qual se passa à análise.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença prolatada nos autos da Ação Popular que anulou o certame foi posteriormente anulada por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme decisão colegiada exarada nos autos do processo n.
1013680-12.2020.8.11.0015
, servindo como marco de reversão da anulação anteriormente declarada em primeira instância.

Veja-se o
teor

do
acórdão proferido, de Relatoria da Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE CERTAME. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CANDIDATOS JÁ NOMEADOS E EMPOSSADOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis e remessa necessária em ações populares ajuizadas para impugnar a legalidade do Concurso Público nº 001/2020 do Município de Sinop/MT, sob alegação de vícios na licitação, execução contratual e afronta à Lei Complementar nº 173/2020. As sentenças proferidas nas três ações populares foram parcialmente procedentes para anular o certame e os atos administrativos correlatos. Candidatos nomeados e empossados no concurso interpuseram apelações sustentando, dentre outras preliminares, a nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação dos candidatos aprovados, nomeados e empossados no certame impugnado compromete a validade da sentença por cerceamento de defesa, tornando obrigatória a formação do litisconsórcio passivo necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da sentença se impõe quando não há citação de litisconsortes passivos necessários cuja esfera jurídica é diretamente afetada pela decisão judicial.

A jurisprudência do STJ distingue entre candidatos com mera expectativa de direito e aqueles já nomeados e empossados, para quem a participação no processo é imprescindível sob pena de nulidade do feito, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de citação formal desses candidatos impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa, em afronta ao art. 5º, LV, da CF, e à jurisprudência do STJ (REsp 762.070/SP).

A despeito da atuação informal de alguns interessados nos autos, tal circunstância não supre a nulidade decorrente da inobservância das formalidades legais exigidas para formação do litisconsórcio necessário.

A anulação das sentenças é medida que resguarda a segurança jurídica e impede a invalidação de atos administrativos sem prévia oitiva dos interessados diretamente afetados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recursos prejudicados.

Tese de julgamento:

A sentença que anula concurso público após a nomeação e posse de candidatos é nula se proferida sem a citação formal desses interessados, por configurar cerceamento de defesa.

A formação do litisconsórcio passivo necessário é obrigatória quando a decisão judicial repercute diretamente na relação jurídico-funcional de terceiros.

A atuação informal de terceiros interessados no processo não supre a ausência de citação regular exigida para validade do feito.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 762.070/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.12.2009,
DJe
10.02.2010; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1993974/PI, T1, Primeira Turma, j. 26.09.2022,
DJe
03.10.2022; STJ,
AgInt
no REsp 2106639/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024.

Referido desdobramento processual implicou no prosseguimento dos autos originários perante o Juízo de primeiro grau, com a restauração do trâmite regular das ações derivadas da aludida seleção pública.

Todavia, é de se salientar que tal circunstância, por si só, não tem o condão de gerar direito subjetivo à nomeação das Apelantes, tampouco de infirmar o entendimento consolidado nesta Câmara no sentido de que a aprovação em cadastro de reserva não gera, por si, qualquer direito à investidura no cargo
, salvo em hipóteses rigorosamente excepcionais, como a preterição arbitrária e imotivada ou a abertura de novas vagas que demonstrem, de forma inequívoca, a necessidade permanente de provimento do cargo.

Nos termos da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), a aprovação em concurso público para cadastro de reserva não gera automaticamente direito à nomeação, salvo nas seguintes hipóteses:

“(i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previsto no edital; (
ii
) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e (
iii
) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração”.

É incontroverso que o Edital n. 001/2020 previu somente 10 (dez) vagas imediatas, sendo as Recorrentes aprovadas no cadastro de reserva. Portanto, não há direito subjetivo à nomeação a socorrer as Apelantes.

Ademais, a eventual contratação temporária, ainda que reiterada, não basta para configurar a preterição ilícita, sobretudo quando fundamentada na necessidade de continuidade do serviço público essencial, como ocorre notoriamente na seara da educação básica.

A jurisprudência reiterada
tem decidido
no mesmo sentido
, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE
ARTES.
CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1.
O STJ entende que os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito ao cargo a que concorreram. Precedente:
AgRg
no REsp 1.233.644/RS,
Rel
. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma,
DJe
13.4.2011.

2.
A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato." (Tema 784/STF) (
AgInt
no RE nos
EDcl
no
AgInt
no RMS 48.056/RJ,
Rel
. Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
DJe
15.9.2017). No mesmo sentido:
AgInt
no RMS 52 .114/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe

25.8.2017.

3. No que tange à contratação precária, "o Supremo Tribunal Federal
(ADI
3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki,
DJe
de 12 .8.2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. A propósito, ainda: STJ,
AgInt
no RMS 52 .353/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
de 3.2.2017; RMS 51 .721/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de
14.10.2016.
" (
AgInt
no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
25.8 .2017).

4. "A contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante previsto no artigo 37, IX, da Constituição da
Republica
, bem como a existência de cargos efetivos vagos, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados. Isso porque as hipóteses de contratação temporária, admitidos mediante processo seletivo simplificado (artigo 37, IX, CF), não se confundem com o recrutamento de servidores por concurso público (
art
. 37, II e III, da CF), por serem institutos diversos." (
AgInt
no RMS 65.863/MG, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
de 1 .9.2021.)

5. As contratações temporárias previstas no
art
. 37, IX, da CF têm por finalidade exclusiva o suprimento de necessidades transitórias da administração, diferentemente do recrutamento de servidores efetivos por meio de concurso público, que pressupõe necessidade permanente de pessoal. Uma vez que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a comprovação de ocorrência de contratações temporárias de maneira irregular (por exemplo, em situação que comportaria a contratação de servidor permanente) demandaria dilação probatória, tarefa inviável na via estreita do
mandamus
, que exige prova pré-constituída.

6. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas que alcancem a classificação da insurgente, ou a preterição de seu direito de ser nomeada, por contratação irregular de servidor temporário, para o mesmo cargo em que aprovada. Ausente, portanto, a comprovação de direito líquido e certo.

7. Agravo Interno não provido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 69958 SC 2022/0323367-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2023)

Outrossim, os documentos juntados aos autos demonstram que a última nomeação alcançou até a 184ª posição, e mesmo que alguns candidatos não tenham tomado posse, a existência de cadastro de reserva
não obriga a Administração Pública a nomear além do número de vagas ofertadas, salvo em caso de manifesta arbitrariedade, o que não se verifica.

Da mesma forma, o art. 1º da Lei n
.
9.784/99 assegura que a atuação administrativa deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência, não cabendo ao Judiciário substituir a discricionariedade técnica da Administração quando ausente ilegalidade manifesta.

Por todas essas razões, entendo que a sentença deve ser mantida, com a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais, por ausência de direito das
Autoras, ora Recorrentes,
à nomeação, diante da sua classificação em cadastro de reserva e da inexistência de preterição juridicamente relevante.

Forte nessas razões,

e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de A
pelação Cível
, interposto p
or Samara Paula da Costa e
Jessika
Wagner de Souza,

para manter inalterada a
sentença
prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do desprovimento do recurso interposto, majoram-se os honorários sucumbenciais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), observando-se, contudo, a gratuidade da justiça concedida às Recorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025